Tribunal: TJMT
Processo: 1037063-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037063-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 050.671.126-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE VIEIRA JACOBS - CPF: 121.572.266-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADO PELO PROCON. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal e permitir o respectivo depósito judicial, enquanto se discute sua legalidade na ação anulatória.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante depósito judicial, enquanto se discute sua legalidade na ação principal.

III. Razões de decidir
:

3. O depósito judicial harmoniza os interesses contrapostos, resguardando o direito do ente público ao recebimento do valor caso a multa seja considerada legítima e, simultaneamente, protegendo o particular
contra medidas
constritivas enquanto discute a legalidade da sanção.

4. Embora a multa administrativa não possua natureza tributária, é possível aplicar por analogia o mesmo raciocínio do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral.

5. A negativa ao depósito judicial pode acarretar prejuízos significativos à instituição de ensino, que ficaria impossibilitada de obter certidão negativa de débitos e estaria sujeita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, dívida ativa e outras medidas coercitivas de cobrança.

6. A autorização do depósito não causa prejuízo ao ente municipal, que terá o valor à disposição caso a ação anulatória seja julgada improcedente, não implicando risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O depósito judicial do valor integral de multa administrativa suspende sua exigibilidade até decisão final da ação em que se discute sua legalidade, assegurando ao administrado o direito de obter Certidão Positiva com Efeito de Negativa."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10235419620228110000, Rel. Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, na ação anulatória de multa administrativa

n.

1002925-54.2024.8.11.0025
,
interposta

contra o
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 56.355,00, e permitir o respectivo depósito judicial
.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a penalidade de R$ 56.355,00
foi arbitrária, pois a infração supostamente praticada já teria sido sanada antes mesmo da instauração do processo administrativo.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o órgão administrativo indeferiu a produção de provas documentais e testemunhais que poderiam comprovar a inexistência de irregularidades. Argumenta, ainda, que o depósito judicial da multa deve ser autorizado para evitar os efeitos da mora, garantindo a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
até a solução definitiva da demanda.

Diante desse cenário, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para ser autorizado o depósito judicial do valor atualizado da multa cobrada, bem como para a parte agravada suspender a exigibilidade da cobrança e, no mérito, pugna pelo provimento integral do recurso (Id. 220241696).

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. 223163653 (Id. 260691197).

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada foram acostadas no Id. 272306888, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

272601885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, na ação anulatória de multa administrativa

n.

1002925-54.2024.8.11.0025
,

interposta

contra
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 56.355,00, e permitir o respectivo depósito judicial
.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 56.355,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) mediante depósito judicial, enquanto se discute sua legalidade na ação principal.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que:

“(...)

Como se sabe, a antecipação pretendida é medida processual extrema, sendo cabível tão somente nos casos em que a existência de possibilidade do direito vier acompanhada de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora.

Neste contexto, observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige análise mais aprofundada dos fatos e documentos por meio do contraditório pleno e exauriente.

Ademais, também não vislumbro caracterizado o risco de lesão grave a que estaria sujeita a parte autora.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

(...)
”
[sem destaque no original]

Passo a analisar os argumentos apresentados, destacando os pontos relevantes para a decisão.

Inicialmente, é importante esclarecer que não adentrarei, neste momento processual, no mérito da aplicação da multa administrativa pelo PROCON Municipal, uma vez que tal análise exaustiva é própria da ação principal, após a devida instrução probatória e estabelecimento do contraditório pleno. Todavia, para a análise do pedido de depósito judicial e suspensão da exigibilidade do crédito, é necessário examinar, ainda que superficialmente, o contexto que originou a controvérsia.

O processo administrativo que resultou na aplicação da multa teve origem em apuração sobre supostas cláusulas abusivas em contratos da instituição de ensino, especificamente quanto à previsão de multa moratória de 3% e ao mecanismo de reajuste de mensalidades. Durante a tramitação do procedimento, a agravante afirma ter solicitado expressamente a produção de provas documentais e orais para demonstrar: (i) que havia regularizado os contratos antes mesmo da instauração do procedimento, limitando o encargo moratório a 2%; (
ii
) que nunca havia cobrado efetivamente o percentual de 3% dos alunos; e (
iii
) que os reajustes e revisões das mensalidades seguiam os parâmetros estabelecidos na legislação pertinente.

Contudo, segundo consta dos autos, tais pedidos de produção probatória foram indeferidos pela autoridade administrativa, que posteriormente utilizou justamente a suposta ausência de comprovação desses fatos como fundamento para a aplicação da multa. Esta circunstância apresenta-se como elemento relevante para a análise do caso, ao sugerir possível falha procedimental que pode ter comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Outro aspecto relevante refere-se à intimação inicial do PROCON que, conforme documentação apresentada, solicitou informações específicas sobre o curso de Direito. No entanto, a decisão administrativa penalizou posteriormente a instituição por não apresentar documentos referentes a todos os cursos ofertados, o que também sugere potencial irregularidade procedimental.

Essas questões, embora demandem análise mais aprofundada no curso da ação principal, conferem plausibilidade ao questionamento da legalidade da multa aplicada, justificando a adoção de medidas acautelatórias adequadas enquanto se discute o mérito.

Analisando a pretensão recursal específica — o depósito judicial do valor da multa com consequente suspensão de sua exigibilidade — verifico que tal medida encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência.

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de créditos tributários, o depósito integral do valor controverso suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Embora a multa administrativa em discussão não possua natureza tributária, o mesmo raciocínio pode ser aplicado por analogia, uma vez que a finalidade é a mesma: garantir o juízo enquanto se discute a legalidade da cobrança.

A jurisprudência de nosso e. Tribunal admite o depósito judicial como meio de suspensão da exigibilidade de créditos não tributários, especialmente quando há discussão sobre a legalidade da imposição. Isso porque o depósito não representa renúncia ao direito discutido nem reconhecimento da legitimidade da cobrança, mas somente uma garantia de que, ao final do processo, caso a pretensão da Administração Pública seja reconhecida, o valor estará disponível para imediata satisfação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA A DISCUSSÃO DA DÍVIDA - SÚMULA VINCULANTE 28 DO STF - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AFASTADOS.
1 .
Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente a análise do acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, restando inviabilizada a incursão no mérito da causa. 2.
Se por um lado não se exige o depósito prévio para a discussão da dívida em juízo (Súmula Vinculante n.º 28 do STF), é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, do
art
. 151, II, do CTN e da Súmula n.º 112 do STJ para a suspensão do crédito impugnado, ainda que se refira a multa do PROCON, ou seja, de natureza não-tributária (STJ,
AgInt
no REsp n.º 1.612 .784/RS).
3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC
) .
A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente ou mesmo do perigo de dano, inviabiliza a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela, máxime quando não comprovada, de plano e indene de dúvidas, qualquer nulidade aparente no processo administrativo que culminou com a aplicação das multas pelo PROCON. 4. Agravo de Instrumento desprovido.”

(TJ-MT - AI: 10235419620228110000, Rel. Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)
[sem destaque no original]

Destarte, o depósito judicial constitui medida que harmoniza os interesses contrapostos, pois, de um lado, resguarda o direito do ente público ao recebimento do valor caso a multa seja considerada legítima e, de outro, protege o particular
contra medidas
constritivas enquanto discute a legalidade da sanção.

No caso em análise, o indeferimento do pedido de depósito judicial pelo juízo de primeiro grau pode acarretar prejuízos significativos à instituição de ensino, que ficaria impossibilitada de obter certidão negativa de débitos junto ao Município e estaria sujeita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em dívida ativa e a outras medidas coercitivas de cobrança. Tais consequências podem comprometer o regular funcionamento da instituição educacional, afetando não somente seus interesses particulares, mas também a continuidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica.

Por outro lado, a autorização do depósito não acarreta nenhum prejuízo ao ente municipal, que terá o valor à disposição caso a ação anulatória seja julgada improcedente. A medida, portanto, não implica risco de irreversibilidade, preservando a efetividade da decisão final sem causar dano a qualquer das partes.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os indícios de irregularidades procedimentais no processo administrativo que originou a multa, bem como a natureza da medida pleiteada (depósito judicial) que não causa prejuízo ao interesse público, entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe no caso em análise.

Logo, presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência na origem, o presente recurso de agravo de instrumento há de ser provido para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de tutela de urgência pleiteada, autorizando o depósito judicial do valor atualizado da multa aplicada pelo PROCON Municipal e determinando a suspensão da exigibilidade do débito até o julgamento definitivo da ação principal, assegurando à agravante o direito de obter Certidão Positiva com Efeito de Negativa em relação à obrigação discutida nos autos.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025